Tribunal: STF
Processo: Rcl 39726
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo Gryner, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    O reclamante é réu por supostamente ter constituído, financiado e participado de organização criminosa para a prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e peculato, em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016.
    De acordo com a denúncia, o reclamante, na condição de ex-diretor de operações e marketing do Comitê Olímpico Brasileiro, atuou em esquema de propina para garantir votos para o Rio de Janeiro na eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
    O processo original (autos n. 0196181-09.2017.4.02.5101) tramita perante a 7ª Vara Federal Criminal e encontra-se concluso para sentença. 
    Na presente reclamação, a defesa alega, em síntese, violação à Súmula Vinculante 14, haja vista a negativa, pela autoridade reclamada, de acesso ao anexo do acordo de colaboração premiada firmado entre Sérgio Cabral (réu na mesma ação) e a Polícia Federal.
    Assevera que foi veiculado pela grande mídia, em 6.2.2020, que o Ministro Edson Fachin homologou acordo de delação do ex-governador do Rio de Janeiro. Diante disso, peticionou ao Juízo da origem para que pudesse ter acesso aos anexos das declarações do delator que tratassem de fatos relacionados à Operação Unfair Play- Segundo Tempo. Porém, o acesso a tais elementos probatórios teriam sido negados pelo magistrado. 
    Requer, portanto, seja julgada procedente a presente reclamação para determinar que o Juízo de primeiro grau consulte o Ministro Edson Fachin sobre a existência de menção a fatos em apuração na ação penal n. 0196181-09.2017.4.02.5101 nos anexos do acordo de colaboração premiada firmado entre Sérgio Cabral e a Polícia Federal.
    É o relatório. Passo a decidir.
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 
    A reclamação é fruto de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    A reclamação constitucional sua própria evolução o demonstra não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    No presente caso, busca-se, por meio desta reclamação, acesso ao conteúdo de acordo de delação premiada celebrado por Sérgio Cabral, utilizando-se como fundamento/paradigma o enunciado da Súmula Vinculante 14, cuja redação transcrevo a seguir: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso tem tela, não me parece que a defesa do reclamante teve negado ou restringido acesso a tais elementos de prova. Isso porque, das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOCs 14 e 19), extrai-se que, ainda que o Min. Edson Fachin tenha homologado acordo de delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, o Juízo da 7ª Vara ainda não teve acesso à documentação. Confira-se: 
    Foram solicitadas novas informações no dia 23/04/2020 e recebidos neste Juízo no dia 27/04/20, sobre "eventual remessa, até a presente data, de termos e anexos da referida colaboração para o Juízo reclamado." 
    Informo que até a presente data não foram juntados aos autos termos e anexos da colaboração de Sérgio Cabral e não há qualquer informação oficial sobre eventual acordo de colaboração premiada firmado por Sérgio Cabral que traga qualquer influência para esta ação penal. (eDOC 19, p. 3, grifo no original)
    A própria defesa, ao formular o pedido inicial, requereu que fosse determinado ao Juízo Reclamado que consulte o Exmo. Min. Edson Fachin sobre a existência de menção aos fatos em apuração na ação penal nº 0196181- 09.2017.4.02.5101 nos anexos do acordo de colaboração premiada firmado entre Sérgio Cabral e a Polícia Federal. Em outras palavras: a defesa ingressou com a presente reclamação ciente de que o Juízo reclamado não estava em poder dos documentos aos quais pretende acesso. Neste caso, não há qualquer providência a ser determinada por esta Corte, como já assentei em julgado anterior: 
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Não há qualquer providência a ser determinada por esta Corte, porquanto o documento ao qual o reclamante quer ter acesso, se houver, não está em poder do reclamado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 35.548 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019)
    Em tais circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante n. 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência conferida ao relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedente: Rcl 23.457-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 17/4/2017. 2. O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - devolução de prazo para oferecimento de resposta à acusação - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. (Rcl 38.364 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020)
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33.136 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020)
    A jurisprudência desta Suprema Corte é cristalina no sentido de que não cabe reclamação na qual não reste devidamente comprovado o liame material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado: Rcl n. 31.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018.
    Por essas razões, jugo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente